Tribunal: TJPA
Processo: 0006496-33.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006496-33.2019.8.14.0028

APELANTE: DAVI HOLANDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006496-33.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: DAVI HOLANDA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Davi Holanda Oliveira contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, após desclassificação do delito originalmente imputado de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se a condenação pelo crime de receptação deve ser mantida, diante da alegação de ausência de dolo e de provas suficientes para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito de receptação encontram respaldo em conjunto probatório robusto, incluindo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, registro do furto, além das declarações da vítima e das provas orais colhidas perante a autoridade policial e em juízo.

4.

O dolo do agente resta caracterizado pela confissão em sede policial e pela indicação do local onde se encontravam os bens furtados, o que revela ciência sobre a origem ilícita dos objetos.

5.

O entendimento de que incumbe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo na receptação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso implique em inversão do ônus da prova ou afronta à presunção de inocência, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1843726/SP).

6.

A sentença se mostra devidamente fundamentada e coerente com os elementos probatórios dos autos, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de prova robusta da materialidade, autoria e dolo autoriza a condenação pelo crime de receptação, ainda que o acusado alegue desconhecer a origem ilícita do bem.

2.

A confissão do réu e a indicação do local dos objetos furtados são elementos suficientes para demonstrar ciência da ilicitude.

3.

Cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito penal, nos termos do art. 156 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, II, e 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006496-33.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: DAVI HOLANDA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
DAVI HOLANDA OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, o qual o condenou a pena total de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e
ao pagamento de
68 (sessenta e oito) dias multa
, em decorrência da prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do CPB.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 24525580 p. 2-5), no dia 07/07/2019 o Recorrente, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu dentre outros bens, 02 (dois) computadores, 01 (uma) máquina de solva e 01 (uma) furadeira pertencente à gráfica Condor Comunicação Visual.

Devido aos fatos, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no art. 155, §4º, inciso II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória tendo desclassificado o crime de furto qualificado para o de receptação (ID nº 24525611), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 24525623 p. 1-6) pugnando pela absolvição por ausência de fundamentação e de dolo.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 24525627 p. 1-6), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu
imp
rovimento.
(ID nº 25024349 p. 1-5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

O Apelante
pugna por sua absolvição por ausência de provas.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restou sobejamente demonstrada pelo acervo probatório constante nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº. 24525577 p. 9); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº. 24525578 p. 2-3); Auto de Entrega (ID nº 24525578 p. 4); Registro referente ao furto dos bens móveis (ID nº. ID nº. 24525577 p. 10); bem como as declarações prestadas perante a Autoridade policial e pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta o depoimento prestado pela vítima a qual confirma a que o Recorrente praticou o delito de receptação.

De outra feita, não há que se falar em ausência de dolo, vez que o apelante inclusive confessou em sede policial e indicou o local em que estavam os demais bens móveis.

Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial, conforme se observa do caso julgado a seguir:

“É cediço que no crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Deste modo, não merece guarida a tese de atipicidade da conduta. Nessa senda: AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021.”.

Neste contexto, as peculiaridades do caso concreto autorizam concluir que o Recorrente tinha ciência da origem ilícita do computador encontrado em seu poder, não havendo amparo a subsidiar a tese defensiva.

Desse modo, mantenho a sentença condenatória considerando a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no art. 180,
caput,
do Código Penal, conferindo validade ao depoimento prestado tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo.

Desta forma, rejeito a tese pleiteada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025